Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA. PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (USO DE TORNOZELEIRA). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. TRABALHO EXTERNO. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ATRASO EXACERBADO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO ATRIBUÍVEL AO SISTEMA PRISIONAL. ÔNUS AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO EXAME COM CELERIDADE.

1. Considerando que o feito se encontra maduro e, tendo sido juntada a manifestação da Procuradoria de Justiça, torna-se inviável analisar o pedido liminar, estando o processo maduro para ser apreciado pelo colegiado.

2. A matéria relativa à concessão da monitoração eletrônica não foi apreciada pela autoridade judiciária da execução, assim, resta impossibilitado o provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de supressão de instância.

3. A realização do exame criminológico não constitui requisito legal para o deferimento da benesse do trabalho externo, dispondo os enunciados sumulares sobre a necessidade de a determinação judicial estar pautada em elementos concretos relacionados à execução da pena do sentenciado.

4. A mora estatal na confecção do exame criminológico não pode ser suportada exclusivamente pelo sentenciado, impedindo-o, indefinidamente, de usufruir dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal (trabalho externo e saídas temporárias), que compõem a progressão de regime e são essenciais ao processo de reinserção na sociedade.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido para determinar que o exame criminológico seja realizado no prazo máximo de 60 dias.